Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-63.2021.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE PADRÃO EM MÊS ESPECÍFICO. CONSUMO DISSONANTE DO PADRÃO DE CONSUMO SUBSISTENTE NA UNIDADE CONSUMIDORA. QUESTIONAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO À ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMPRESA RÉ. ÔNUS. DESINCUMBÊNCIA (ART. 373, II). VISTORIA. FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO. COMPROVAÇÃO. ANOMALIA. ERRO DE MEDIÇÃO. PROVAS. DÉBITO. CONSUMO COMPROVADO. COBRANÇA. ABUSIVIDADE E NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FALHA NÃO CARACTERIZADA. PRESERVAÇÃO DO APURADO. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100)
2. Ao impugnar a gratuidade concedida à contraparte, a impugnante atrai para si o ônus de infirmar os elementos colacionados e evidenciar que o beneficiado pela salvaguarda processual, a despeito da apreensão judicial de que pode ser agraciado com a gratuidade de justiça, detém condição financeira diferenciada e não condizente com os elementos colacionados, implicando que, cingindo-se a tecer alegações, não colacionando nem extraindo dos elementos colacionados apreensão diversa da obtida, ou seja, não infirmando os elementos colacionados nem a presunção relativa que orna a declaração de pobreza firmada pelo postulante, a declaração de pobreza apresentada, gozando de presunção de veracidade, sobeja incólume.
3. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
4. Aviada pretensão volvida a infirmar a cobrança de serviços de fornecimento de água tratada em mês específico por destoar o importe apurado pela concessionária da média de consumo até então apresentada pela unidade consumidora, em tendo havido a inversão do encargo probatório no curso procedimental no tocante à comprovação de ausência de falha nos serviços afetados à prestadora, que, safando-se do ônus, viera a evidenciar a insubsistência de falha nos serviços fomentados, notadamente no tocante à inexistência de defeito no relógio medidor de consumo, deixando carentes de sustentação material os fatos constitutivos do direito invocado pelo consumidor, a rejeição do pedido encerra imperativo legal coadunado com a cláusula geral que regula o ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
5. Emergindo dos elementos colacionados que, provocada por reclamação formulada pelo titular da unidade consumidora, a concessionária de serviços públicos vistoriara o aparelho medidor nela instalado, corroborando o exame técnico realizado que não apresentava nenhum defeito, o apreendido denota que o destinatário da prestação não lastreara os fatos constitutivos do direito que invocara de rever fatura lançada em seu desfavor, pois jungidos à comprovação de que teria havido aferição equivocada de serviços, resultando em cobranças indevidas.
6. A cobrança de quaisquer serviços, públicos ou privados, é condicionada à sua efetiva prestação, e, conquanto os serviços de água tratada sejam remunerados através de tarifa, sua cobrança sujeita-se ao princípio que condiciona a exigibilidade à efetiva prestação dos serviços, devendo a medição levada a efeito pela concessionária que os fomenta ser infirmada quando desqualificada sua legitimidade por elemento de convicção substancial coligido pela consumidor, notadamente quando a fornecedora não evidencia que efetivamente houvera o fomento refutado.
7. Desprovido o recurso, implicando a manutenção integral da sentença, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.